Tribunal: TJSP
Processo: 2252113-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Custas recursais não recolhidas – Dada oportunidade para apresentação de documentos ou recolhimento das custas – Decisão não atendida - Deserção caracterizada – Inteligência dos arts. 1.007, 1.017, §1o, e 932, parágrafo único, do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252113-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante FJ – RIO PRETO ACADEMIA LTDA, é agravado EDUARDO DE
PAULA MASSUIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252113-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51779
AGRV.No: 2252113-15.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE. : FJ RIO PRETO ACADEMIA LTDA.
AGDO. : EDUARDO DE PAULA MASSUIA
Agravo de instrumento Custas recursais não recolhidas
Dada oportunidade para apresentação de documentos ou
recolhimento das custas Decisão não atendida - Deserção
caracterizada Inteligência dos arts. 1.007, 1.017, §1o, e
932, parágrafo único, do CPC Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
nos autos da ação de execução de título extrajudicial,
contra decisão que deferiu o pedido de reconhecimento da
sucessão empresarial, determinando a inclusão da empresa
LIFE CORE ACADEMIA EIRELI no polo passivo da ação.
Sustenta que a empresa LIFE CORE ACADEMIA
EIRELI, sucessora da Executada, não adquiriu a empresa
ora Agravante. Diz que a empresa Agravante foi desfeita
em dezembro de 2016, esclarecendo que entre o período
compreendido entre dezembro de 2016 a janeiro de 2019, a
empresa Executada não exerceu atividade empresarial. Diz
que no mesmo endereço e usando o mesmo nome
fantasia/comercial, a empresa Brasil Fitness instalaram
uma
nova
empresa
chamada
J.
Acir
Ribeiro

ME,
constituída em nome do pai do sócio Fernando Ribeiro, Sr.
João Acir Ribeiro. Alega que foram realizados diverso
empréstimos em nome da empresa Executada sem o
conhecimento do atual responsável da Executada. Afirma
que todo esse imbróglio tenha sido apenas com objetivo de
prejudicar o então representante legal da Executada. Diz
que não restaram demonstrados os requisitos para a
configuração da sucessão empresarial. Aduz que não há que
se falar em sucessão empresarial, mas sim formação de
grupo econômico entre as empresas FJ Rio Preto e Brasil
Fitness, bem como da sociedade de fato entre os sócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252113-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Éder Fasanelli, Rodrigues Ferreira, Fernando Ribeiro e
Fabiano Julião. Pede o provimento do recurso.
A r. decisão de fls. 288/289 determinou a
apresentação de documentos para posterior apreciação do
pedido de gratuidade de justiça, ou o recolhimento em
dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento
do recurso.
Sobreveio a petição de fls. 292/293, com
documentos (fls. 294/296 ficha cadastral da empresa).
É o relatório.
O agravo não será conhecido, posto que
deserto.
A Lei Estadual n° 11.608, de 29 de
dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial em 30 de
dezembro de 2003 e produzindo efeitos desde de 1° de
janeiro de 2004 (art. 12), disciplinou, em seu artigo 4°,
a forma de cálculo e o momento do recolhimento das taxas
judiciárias,
determinando,
no
caso
do
agravo
de
instrumento, in verbis:
“Artigo 4° - O recolhimento da taxa
judiciária será feito da seguinte forma:
(...)
§ 5.o - A petição do agravo de instrumento
deverá ser instruída com o comprovante do pagamento da
taxa judiciária correspondente a 10 (dez) UFESPs e do
porte de retorno, fixado na forma do parágrafo anterior,
nos termos do § 1° do Artigo 525 do Código de Processo
Civil.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252113-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ressalta-se que o recolhimento das custas
judiciais deve ser comprovado no momento da interposição
do recurso, conforme esclarece a norma disposta no artigo
1.007 do Código de Processo Civil, cuja redação é a
seguinte:
“Art. 1.007. No ato de interposição do
recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
Especificamente em relação ao agravo de
instrumento, o Diploma Processual Civil estabelece que:

“Art. 1.017. A petição de agravo de
instrumento será instruída:
(...)
§ 1o Acompanhará a petição o comprovante
do pagamento das respectivas custas e do porte de
retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos
tribunais.” Este recurso foi apresentado sem a comprovação do recolhimento do respectivo preparo,
exigido nos termos da Lei Estadual n° 11.608/2003, em
razão do que não merece processamento, por ser
considerado deserto.
É certo que a Agravante requereu, em seu
recurso, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252113-15.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conforme se afere de fls. 03.
No entanto, este Relator, ao analisar o
pleito da Recorrente, houve por bem determinar a juntada
de documentos para posteriormente apreciar a benesse por
ela postulada, como se vê de fls. 288/289.
Insta salientar que foi dada à Agravante a
oportunidade de apresentar documentos ou recolher as
custas pertinentes, nos termos do §7o do artigo 99 do
NCPC, mas sobreveio a petição de fls. 292/293, juntando a
ficha cadastral da empresa, não atendendo, porém, a
determinação contida às fls. 288/289.
Ora, cabia à Agravante zelar pela correta
interposição recursal. Como não o fez, o não conhecimento
do recurso, por ausência de condição de admissibilidade,
é medida de rigor.
Confira-se,
a
esse
respeito,
a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento
Ação ordinária
em fase de execução - Honorários sucumbenciais - Recurso
contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela
executada e determinou a sua intimação para pagamento no
prazo de 5 dias
Pedido de gratuidade nas razões
recursais
Indeferimento (art. 99, § 7o, do CPC)

Ausência de recolhimento do preparo no prazo concedido
Deserção configurada - Inteligência do artigo 101, § 2o
do CPC. Recurso não conhecido” (TJSP, Agravo de
instrumento no 2068099-61.2018.8.26.0000, Rel. Des.:
Eduardo Gouvêa, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Público, j.: 02/05/2018).
“Agravo de instrumento
AÇÃO ANULATÓRIA
DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Decisão que indeferiu
o benefício da justiça gratuita, considerando que o
autor, embora devidamente intimado para comprovar a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252113-15.2020.8.26.0000 -Voto no
6
situação de hipossuficiência, não o fez, determinando que
o mesmo, no prazo de quinze dias, recolha a taxa
judiciária, a CPA e a diligência do oficial de justiça,
sob pena de indeferimento da inicial
Determinação,
também por este Relator, de juntada de documentos para
apreciação do pleito, e, posteriormente, de recolhimento
do preparo referente ao presente recurso, nos termos do
art. 932, § único, do CPC Agravante inerte, tanto com
relação à comprovação de seu estado de hipossuficiência
financeira, como à determinação de recolhimento das
custas recursais Exegese do art. 1.007, §2o, do CPC
Deserção
configurada

AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido” (TJSP, Agravo de instrumento no
2225462-48.2017.8.26.0000, Rel. Des.: Kleber Leyser de
Aquino, Comarca: Ribeirão Preto, Órgão julgador: 3a
Câmara de Direito Público, j.: 24/04/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pleito de justiça
gratuita indeferido em segundo grau e não demonstrado o
recolhimento do preparo recursal para apreciação dos
demais pedidos. Decorrido 'in albis' o prazo para tanto
concedido. Deserção verificada. Recurso não conhecido”
(TJSP,
Agravo
de
instrumento
no
2186209-53.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.:
Roberto
Maia,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 20a Câmara de Direito
Privado, j.: 09/04/2018).
Pelo exposto, não se conhece do presente
recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator